Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748186-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CRUZ SABOIA DE OLIVEIRA, FRANCISCO HORACIO SABOIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLERTON SABOIA DE OLIVEIRA, AELIA APARECIDA FERNANDES SABOIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DA CRUZ SABOIA DE OLIVEIRA e FRANCISCO HORACIO SABOIA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do Processo no 0708384-23.2020.8.07.0006, em que litiga com CLERTON SABOIA DE OLIVEIRA e AELIA APARECIDA FERNANDES SABOIA, indeferiu o pedido formulado em sede de antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse arbitrado aluguel no valor de R$1.400,00, condenando os réus ao pagamento aos autores de 75% desse valor ou para que seja determinada a reintegração do imóvel em condomínio. Em suas razões recursais (ID 21205354), relatam os agravantes que o imóvel em condomínio é oriundo do recebimento de quinhões hereditários, do qual possuem 75% da fração ideal e o agravado CLERTON SABOIA 25%, tendo este celebrado acordo em Juízo com a agravada AELIA (ex-cônjuge), sem a anuência dos agravantes, de forma a permitir que ela permanecesse no imóvel. Aduzem que o agravado não pode dar posse do imóvel a estranhos, sem o consentimento dos demais condôminos, à vista do que dispõe o parágrafo único do artigo 1.314 e o artigo 1.323, ambos do Código Civil. Defendem que, diante do uso exclusivo do imóvel por um dos condôminos, os demais coproprietários devem ser indenizados e que a pretensão está amparada nos artigos 1.314, 1319 e 884, do Código Civil. Quanto ao perigo da demora, alegam que a espera por um provimento jurisdicional final, em sede de cognição exauriente, prejudicará sobremaneira ou mesmo tornará imprestável, o direito vindicado, tendo em vista que o acúmulo de meses sem o devido pagamento da contraprestação pode acarretar o esvaziamento de futura obrigação de pagar quantia certa. Requerem, ao final: i) o arbitramento do aluguel do Apartamento 1, da Quadra 8 Bloco 20, Lote 5, Sobradinho/DF, no valor de R$1.400,00 mensais; ii) que os agravados, solidariamente sejam compelidos à obrigação de pagar a quantia certa a título de locação, do valor arbitrado na proporção de 50% do valor em crédito na conta bancária da agravante MARIA DA CRUZ SABOIA DE OLIVEIRA e 25% do valor em favor do agravante FRANSCISCO HORACIO SABOIA DE OLIVEIRA; iii) no caso de recusa ou inadimplemento no pagamento dos alugueis requeridos, seja então concedida liminar de reintegração de posse contra a atual ocupante do imóvel. Preparo comprovado (ID 21206410). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: (...) MARIA DA CRUZ SABOIA DE OLIVEIRA e FRANCISCO HORACIO SABOIA DE OLIVEIRA ajuízam ação contra CLERTON SABOIA DE OLIVEIRA e AELIA APARECIDA FERNANDES SABOIA. Alegam os autores que são proprietários de 75% do imóvel situado à Quadra 08, Bloco 20, Apartamento 01, Sobradinho/DF, sendo que o primeiro ré é proprietário de 25% do imóvel. Sustentam que o primeiro réu celebrou acordo com a segunda ré, permitindo que esta permanecesse no imóvel acima referido, sem que os autores anuíssem com o acordo. Ponderam que o primeiro réu não poderia agir sem a anuência dos demais coproprietários. Pedem, em antecipação dos efeitos da tutela, que seja arbitrado aluguel do imóvel em R$ 1.400,00, cabendo aos réus o pagamento de 75% do valor arbitrado aos autores. Caso não seja cumprida a tutela de urgência, pretendem a reintegração na posse do bem. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. O primeiro réu é coproprietário do imóvel e, nessa condição, está legitimado a exercer todos os direitos inerentes à propriedade. No caso, segundo os autores, o réu cedeu o uso do imóvel à segunda ré, com quem era casado. O acordo foi homologado em juízo, segundo os autores. Por ora, em que pese a copropriedade dos autores, não há impedimento à manutenção da segunda ré no imóvel, até porque a segunda ré está no bem com a permissão do primeiro réu, coproprietário do bem. Eventuais prejuízos causados aos autores pelo uso exclusivo do imóvel por ato de disposição do primeiro réu, quais sejam, os alugueis devidos durante o período de ocupação exclusiva, serão oportunamente objeto de exame nestes autos. É digno de nota que a fixação do aluguel não dispensa o encerramento da fase probatória, não sendo suficientes as avaliações apresentadas pelos autores. Ademais, conforme afirmam os autores, existem outros imóveis em comum, de sorte que o uso exclusivo do imóvel situado à Quadra 08, Bloco 20, Apartamento 01, Sobradinho/DF poderá ser eventualmente compensado pelo uso dos outros bens comuns. Por fim, não foi demonstrado o risco da demora. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...) Da análise das razões recursais não observo a presença do requisito pertinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto porque, conforme asseverado na decisão agravada, além do imóvel objeto da presente ação há outros imóveis em condomínio, que podem responder por eventuais valores estabelecidos em favor dos agravantes, ou seja, não há, em princípio, risco de dano que justifique a concessão do pedido liminar em decorrência do esvaziamento de futura obrigação de pagar quantia certa. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista que são cumulativos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada e que não restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator